Tribunal: CARF
Processo: 13782.720050/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13782.720050/2014-11
ACÓRDÃO
2301-011.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON DE SA CARQUEIJA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO
São dedutíveis na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13782.720050/2014-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-30.661, que
julgou procedente a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física por glosa
de despesa com pensão judicial paga à alimentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, somente pode ser dedutível para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda, quando devidamente
comprovado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Fiscalização apontou irregularidade na dedução de despesas no valor de R$
32.400,00, relativa à pensão alimentícia judicial.
Segundo a Notificação de Lançamento, o contribuinte não comprovou que houve
dissolução da sociedade conjugal.
A ciência do lançamento foi em 30/01/2014.
A impugnação foi apresentada em 11/02/2014 (e-fl. 02), alegando que já enviou os
documentos comprobatórios.
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls.61 a 66) decidiu por indeferir
impugnação por não considerar demonstrada a dissolução da sociedade conjugal.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância por
edital em 01/12/2014 (e-fl. 94). Em 27/11/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fl.
75, esclarecendo que nunca teve sociedade conjugal com Janemeri Nogueira de Almeida e que as
pensões são pagas aos filhos em comum, conforme determinado na Audiência de Conciliação,
homologada por decisão judicial. Informa ainda que possui sociedade marital com Laura Bosco
Pereira Costa, conforme documentos em anexo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13782.720050/2014-11
3
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A decisão recorrida analisou e manteve o lançamento relativo à glosa da dedução
da despesa com pagamento de pensão alimentícia judicial por verificar a falta comprovação da
dissolução da sociedade marital:
Observa-se que a referida ação é de oferecimento de alimentos do contribuinte a
seus filhos.
Continuando, não constam anexados aos autos, documentos que comprovem que
houve ou não dissolução da sociedade conjugal.
Frise-se que a motivação para a glosa da dedução com pensão alimentícia foi a
falta de comprovação da dissolução da sociedade conjugal
Agora no recurso, além da apresentação de cópia das peças judiciais que
homologaram o acordo de pagamento de pensão judicial aos filhos e os comprovantes de
pagamento, foi também juntada cópia da Escritura Declaratória de União Estável, feita em 2000,
declarando convivência marital com Laura Bosco Pereira Costa a mais de 6 anos (e-fl. 82).
Considerando que a decisão judicial que obrigou ao pagamento de pensão
alimentícia aos filhos é de 1999, ficou demonstrado a afirmação do contribuinte que não havia
vínculo marital com a beneficiária Janemeri Nogueira de Almeida, mãe dos filhos em comum,
quando da prolação da decisão judicial.
Considerando que os documentos foram trazidos ao processo em resposta a
decisão da DRJ, fica demonstrada a exceção contida no §4o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
motivo pelo qual conheço dos documentos.
O limite de dedução permitida, nos termos da sentença era de R$ 48.960,00. Os
documentos apresentados comprovam pagamento no valor de R$ 32.525,00, enquanto o valor
declarado na Declaração de Ajuste Anual, e glosado, foi de R$ 32.400,00.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.387 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13782.720050/2014-11
4

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução da despesa com pagamento de pensão judicial no valor de R$ 32.400,00.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Data
Valor
04/02/2010
1.470,00

05/02/2010
1.350,00

10/02/2010
600,00

26/02/2010
650,00

04/03/2010
1.585,00

05/03/2010
1.350,00

01/04/2010
1.350,00

05/04/2010
1.350,00

16/04/2010
220,00

04/05/2010
1.540,00

05/05/2010
1.570,00

04/06/2010
1.350,00

07/06/2010
1.570,00

30/06/2010
1.350,00

05/07/2010
1.350,00

04/08/2010
1.500,00

03/09/2010
1.470,00

06/09/2010
1.650,00

04/10/2010
1.350,00

05/10/2010
1.750,00

03/11/2010
1.350,00

05/11/2010
1.750,00

07/12/2010
1.700,00

07/12/2010
1.350,00

TOTAL
32.525,00

Fl. 100
DF CARF MF
Original